Tribunal: TJMT
Processo: 1014816-68.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014816-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estágio Probatório]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JORGE GABRIEL RAMIRES JUNIOR - CPF: 007.107.201-22 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO — EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO NO ÓRGÃO DE SUA LOTAÇÃO — CONTAGEM DE TEMPO PARA ESTABILIDADE — POSSIBILIDADE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA.

É admissível a contagem de tempo para estabilidade de servidor que exerce funções de cargo comissionado no órgão de sua lotação
de ingresso no concurso público
.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 72184487) proferida em mandado de segurança.

Assegura que o apelado é servidor do Município de Cuiabá, no cargo de professor, desde 2 de fevereiro de 2012. Ocorre que, no ano de 2014, após
completar dois (2) anos de estágio probatório,
“
fora designado para a sede da Secretaria de Educação do Município
. [...]
Já em 2016, o servidor retornou para as atividades em sala de aula. Contudo, as executou por apenas 04 meses, haja vista ter assumido cargo de diretor, função que exerce até os dias de hoje
.”.

Assevera que “
o período de estágio probatório foi corretamente suspenso, pela impossibilidade de se avaliar o desempenho do recorrente para o cargo que foi efetivamente aprovado, nomeado e empossado, o de professor
”. Além disso, “
as funções de professor se referem única e diretamente à atuação profissional dentro da sala de aula, e não se confundem com quaisquer funções administrativas
.”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 72184494).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 7688486), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Destarte e de tudo que consta dos autos, julgo parcialmente procedente a ação, resolvendo o mérito, por entender ter sido demonstrado somente o direito líquido e certo para o impetrante ver contado o estágio probatório desde o momento em que foi designado diretor de escola.

Sem custas e honorários, conforme artigo 10, XXII da Lei Constitucional Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009.

A decisão está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Transitada em julgada, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. [...]. (Id. 72184487 – fls. 3).

Jorge Gabriel Ramires Junior
é servidor do Município de Cuiabá, no cargo de Professor, lotado na Secretaria de Educação do Município, desde 2 de fevereiro de 2012 (Id. 72184456 – fls. 1).

No parecer da Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Município de Cuiabá nº 540, datado de 25 de maio de 2017, está:

[...] Interessado: Servidor Jorge Gabriel Ramires Junior – Professor – CEEI “Portal da Fé”.

Assunto:
Processo de avaliação do Estágio Probatório suspenso
.

Comissão: Comissão Permanente de Avaliação e Acompanhamento do Estágio Probatório/COPAAEP-2017 D.O.C Nº 1064, 03/03/2017 – Portaria Nº 179/2017/GS/SME.

1. Histórico:

De acordo com as informações obtidas junto à Coordenadora de Gestão de Pessoas/CGP/DRH/SME e documentos oficiais, o servidor Jorge Gabriel Ramires Junior – Professor, sob Matricula Nº 4032077, admitido em 02/02/2012 ainda não concluiu o processo de avaliação do Estágio Probatório.

A Comissão Permanente de Avaliação e Acompanhamento do Estágio Probatório/COPAAEP-2017, após reunião ordinária analisou e deliberou, retornando em resposta a solicitação (cópia em anexo).

O servidor Jorge Gabriel Ramires Junior tomou posse no ano de 2012 assumindo o cargo na Unidade Educacional EMEB “Prof. Zeferino Leite de Oliveira”, sendo avaliado pelo primeiro e segundo ano de efetivo exercício na função de professor em de sala de aula. A partir do ano de 2014 foi designado (de 01/01/2014 a 31/12/2014) para a Sede da Secretaria Municipal de Educação/SME (ver documento em anexo), interrompendo o processo de contagem do estágio probatório. No ano de 2015 foi dada continuidade para a designação na Sede da SME, para o período de 01/01/2015 a 31/12/2015.

[...]

Em 2016 o supracitado servidor retornou para sala de aula, na EMEB “Prof. Zeferino Leite de Oliveira”, sendo retomada a contagem do processo avaliação do Estágio Probatório. Contudo, após quatro meses de retorno ao efetivo exercício o servidor foi designado a partir da data de 04 de maio de 2016 para responder pela função de Diretor Escolar da EMEB “Antônia Tita Maciel de Campos” (ver documento em anexo). Nova designação foi realizada a partir da data de 02 de janeiro de 2017 para responder pela função de Diretor Escolar da EMEB “Celina Fialho Bezerra” (ver documento em anexo). Atualmente o servidor Jorge Gabriel Ramires Junior está designado para responder pela função de Diretor do CEEI “Portal da Fé”, a partir da data de 18 de janeiro de 2017.

Isto posto, o referido servidor a partir do segundo ano de efetivo exercício vem desempenhado função diferente ao assumido por força de concurso público, fora de sala de aula. Sendo assim, a função desempenhada pelo servidor não corresponde aos indicadores avaliativos descritos na Ficha de Avaliação de Professor. [...]. (Id. 72184476 – fls. 2/3). [com negrito no original].

A controvérsia consiste em verificar se o
período em que
Jorge Gabriel Ramires Junior
ocupou o cargo em comissão no órgão de sua lotação, deve ser contado
para fins de estágio probatório.

Pois bem.

É certo que o estágio probatório tem por objetivo avaliar a aptidão do servidor ao exercício da função para a qual restou aprovado em concurso público.

Acerca disso, a Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 220, de 22 de dezembro de 2010, que “
dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação
”, e estabelece em seu artigo 2º que, “
entende-se por Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, o conjunto de professores e técnicos lotados no Órgão Central e Unidades Desconcentradas da Rede Municipal de Educação
”, preconiza:

Art. 23 Ao entrar em exercício, o profissional nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, nos termos da Constituição Federal, por um período de três anos, durante o qual, a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo para o qual fora nomeado, observando, entre outros, os seguintes fatores:

[...]

A mesma lei, em seu artigo 24,
permite que o servidor em estágio probatório exerça qualquer cargo em comissão ou função de confiança, de modo a suspender tão somente quando cedido a outro órgão ou entidade diversa de sua lotação:

Art. 24 Três meses antes do término do período de estágio probatório, a avaliação de desempenho, nos termos estabelecidos pela legislação pertinente, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados nos incisos do artigo anterior, será submetida à homologação da autoridade competente.

[...]

§ 2º
O Profissional em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos comissionados ou funções de confiança no órgão ou entidade de lotação e, quando cedido a outro órgão ou entidade ficará suspenso o estágio probatório até o retomo do profissional
.

[...]

De igual modo, a Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 93, de 23 de junho de 2003 (
Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá
), dispõe que: “
O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de confiança no órgão ou entidade de lotação e quando cedido a outro órgão ou entidade ficará suspenso o estágio probatório até o retorno do servidor
.” (artigo 30).

Daí decorrente, é admissível a contagem de tempo para estabilidade de servidor em estágio probatório
que exerce funções de cargo comissionado no órgão de sua lotação,

visto que não prejudica a avaliação da
aptidão e capacidade para o desempenho do cargo para o qual foi nomeado em virtude de concurso público.

Aqui, ao contrário do que decidido nos autos da
apelação nº 64097/2017,

em que a Câmara reconheceu não ser admissível a contagem de tempo para estabilidade de servidor cedido para exercer funções de cargo comissionado em órgão ou Poder, diverso da lotação
de ingresso no concurso público
, neste, o servidor permaneceu lotado na Secretaria de Educação do Munícipio.

Aliás, muito recentemente, esta Câmara decidiu questão
idêntica
,

cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA – INAPLICABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Afigura-se admissível a contagem de tempo para estabilidade de servidor que exerce funções de cargo comissionado na mesma lotação de ingresso no concurso público. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1048815-41.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
13 de setembro de 2021
).

Dessa forma, ilegal é o ato que
suspendeu a avaliação de desempenho
do apelado
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021